Tribunal: TJSP
Processo: 2248149-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento derivado de canabidiol "Canabidiol Cannfly NeuroGuard ? 7435 mg (CBD (65%), CBG (10%), CBN (10%), CBC (5%), CBDA (5%), CBGA (4.8%), THC (0.2%) e Terpenos: Anti-Inflammation Terpenes, na dosagem de 720mg/dia, totalizando 4 frascos por mês / 48 frascos por ano" para tratamento de fibromialgia.

R. decisão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento derivado de canabidiol "Canabidiol Cannfly NeuroGuard ? 7435 mg (CBD (65%), CBG (10%), CBN (10%), CBC (5%), CBDA (5%), CBGA (4.8%), THC (0.2%) e Terpenos: Anti-Inflammation Terpenes, na dosagem de 720mg/dia, totalizando 4 frascos por mês / 48 frascos por ano" para tratamento de fibromialgia.

R. decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada de urgência.

Decisão vergastada que não é teratológica e encontra-se devidamente fundamentada. Não comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Não cumprimento de requisitos estabelecidos para utilização de fármaco à base de Canabidiol. Determinação de dispensação do medicamento pleiteado que deve aguardar o julgamento de mérito da lide.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.